Tribunal: TJES
Processo: 5000945-49.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000945-49.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO AFONSO DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência de débito e/ou relação jurídica com o banco recorrido, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida em órgão de proteção ao crédito.

Os pedidos foram julgados improcedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, o Recorrente afirma que a negativação é irregular, pois os documentos apresentados pela Recorrida para demonstrar a contratação não condizem com a realidade, uma vez que apresentam divergências em seus dados.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO. DÉBITO EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou os pedidos da parte autora, declarando a regularidade do débito e da inscrição em cadastro de inadimplente.
2. O Recorrente não logra êxito em fornecer elemento apto a conceder verossimilhança à sua narrativa quanto à indevida inserção de seu nome e CPF no cadastro de inadimplentes, encontrando-se, por outro lado, documentalmente demonstrada nos autos a relação jurídica mantida com o banco Recorrido, que se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de demonstrar a regularidade da contratação e das cobranças efetivadas (art. 14, § 3º, I, CDC), anexando aos autos instrumento do negócio jurídico entre celebrado, devidamente assinado, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de residência.
3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
4. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.